Tribunal: TJDFT
Processo: 0703401-68.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. EMISSÃO VINCULADA A CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PRODUTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO BEM – PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela exequente contra sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do nos termos do artigo 485, I do CPC c/c artigo 51, caput, da Lei no 9.099/95
2. A recorrente sustenta que a nota promissória goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, o que é suficiente para o ajuizamento de uma execução. Desse modo, não seria necessário comprovar que entregou os produtos objeto do contrato. Assim, postula o regular prosseguimento do feito.
3. Nota promissória é título extrajudicial autônomo e abstrato que se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível para execução a informação acerca da entrega da mercadoria objeto do contrato. Assim, entende-se que, a princípio, para a propositura da ação basta a apresentação da nota promissória, não sendo necessário comprovar a entrega do produto em razão da abstração própria dos títulos cambiais.
4. Assim, o documento de comprovação de entrega da mercadoria é irrelevante a propositura da presente ação, de modo que sua ausência não enseja o indeferimento da petição inicial. A exigência de comprovação do cumprimento do contrato equivale à eliminação da mais elementar regra do direito cambiário, a autonomia cambiária, tornando o título de crédito mero documento representativo de uma obrigação pecuniária. É o texto literal do artigo 887, do CC, que afirma cristalinamente o contrário: “O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.”
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da execução.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.